Tribunal: TJMT
Processo: 1002166-66.2023.8.11.0012
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002166-66.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAPITAL CONSIGNADO LTDA - CNPJ: 43.046.930/0001-99 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), JACQUELINE LOPES COPRIVA - CPF: 424.659.878-01 (ADVOGADO), SERGIO SILVA DE LACERDA - CPF: 931.901.311-04 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INFORMAÇÃO DEFICITÁRIA. CONTRATAÇÃO DIVERSA DA DESEJADA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a abusividade do contrato de cartão de crédito consignado, determinou sua conversão para empréstimo pessoal consignado com aplicação da taxa média de mercado e a restituição simples dos valores cobrados em excesso, alegando a recorrente que a contratação foi regular, com assinatura de termo de consentimento esclarecido e outros documentos comprobatórios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o contrato celebrado entre as partes configura efetivamente cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) ou se constitui empréstimo consignado tradicional; (ii) se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira apta a caracterizar vício de consentimento; e (iii) se é cabível a conversão da modalidade contratual determinada na sentença com a consequente restituição dos valores pagos em excesso.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não comprovou ter prestado informações claras e adequadas sobre a natureza e características específicas da operação de cartão de crédito consignado, uma vez que os documentos juntados aos autos contêm apenas dados cadastrais do consumidor e informações genéricas sobre "Proposta Financeira", sem esclarecer adequadamente tratar-se de cartão de crédito consignado.

4. Não há nos autos comprovação da efetiva utilização do cartão de crédito para compras ou outras operações típicas desta modalidade, evidenciando que a operação, na prática, assemelhou-se a um empréstimo consignado tradicional, com a transferência direta de valores à conta do consumidor.

5. A conduta da instituição financeira ofendeu o princípio da transparência e o dever de informação, insculpidos nos arts. 4º, caput, 6º, III, e 46, todos do CDC, configurando violação à boa-fé objetiva e ao dever de cooperação, ao valer-se de sua posição de superioridade técnica e informacional para propiciar ao consumidor contrato diverso daquele efetivamente desejado.

6. A conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, com aplicação das taxas de juros próprias desta modalidade, atende aos princípios da função social do contrato (art. 421, CC) e da conservação dos negócios jurídicos (art. 170, CC), restabelecendo o equilíbrio contratual.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. Demonstrada a ausência de informação clara e adequada sobre a contratação de cartão de crédito consignado, impõe-se a conversão para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. 2. A restituição dos valores pagos indevidamente ocorrerá na forma simples, ante a ausência de prova de má-fé da instituição financeira.
"

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 4º, caput, 6º, III e VIII, 42, parágrafo único, e 46; CC, arts. 170 e 421; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; TJMT, 1003247-19.2023.8.11.0087, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 25/02/2025; TJMT, 1010741-10.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 26/02/2025; TJMT, 1046534-15.2019.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
CAPITAL CONSIGNADO LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Nova Xavantina, na Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência n. 1002166-66.2023.8.11.0012, ajuizada por
SERGIO SILVA DE LACERDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a abusividade do contrato de cartão de crédito consignado e determinar a conversão da modalidade contratual para empréstimo pessoal consignado, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a época de cada saque. Além disso, condenou o banco requerido, ora apelante, à restituição dos valores descontados em excesso na forma simples após a devida compensação.

Por fim, ante a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários, em 50% cada, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

O apelante alega, em síntese, que o contrato de cartão de crédito consignado foi celebrado de forma válida e legítima, com pleno conhecimento do apelado sobre a modalidade contratada, não havendo que se falar em conversão para empréstimo consignado comum. Sustenta que apresentou documentação comprobatória da regularidade da contratação, incluindo termo de consentimento esclarecido devidamente assinado, gravação de áudio e documentos com assinatura digital e biometria, demonstrando que o consumidor tinha plena ciência de que se tratava de cartão de crédito com margem consignável, e não de empréstimo consignado tradicional, inexistindo, portanto, falha na prestação do serviço ou vício de consentimento que justifique a conversão da modalidade contratual determinada na sentença.

Contrarrazões apresentadas em id. 280049862.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CAPITAL CONSIGNADO LTDA
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a abusividade do contrato de cartão de crédito consignado e determinar a conversão da modalidade contratual para empréstimo pessoal consignado, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a época de cada saque. Além disso, condenou o banco requerido, ora apelante, à restituição dos valores descontados em excesso na forma simples após a devida compensação. Por fim, ante a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários, em 50% cada, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A controvérsia central gravita em torno da caracterização jurídica do contrato celebrado entre as partes - se efetivamente consiste na modalidade de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) ou se constitui empréstimo consignado tradicional - e, por conseguinte, da existência de falha no dever de informação capaz de gerar danos materiais e morais à parte autora.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, consoante o entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
". Nesta toada, a parte autora, na condição de consumidora, goza da prerrogativa de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Ressalte-se que, contemporaneamente, a modalidade de cartão de crédito consignado difunde-se como operação de crédito peculiar, na qual a instituição financeira disponibiliza ao consumidor um cartão de crédito, cujo valor mínimo da fatura é descontado diretamente de sua remuneração, com reserva de margem consignável de 5% (cinco por cento), diversa dos 35% (trinta e cinco por cento) destinados a empréstimos consignados propriamente ditos.

Todavia, a prática negocial revela que, frequentemente, o consumidor, ao procurar a instituição financeira com o desiderato de obter um empréstimo consignado tradicional, depara-se com a oferta de cartão de crédito consignado, culminando na imediata transferência do valor contratado para sua conta corrente, sem a efetiva emissão do cartão físico ou, quando emitido, sem a utilização para operações comerciais.

No caso em comento, a análise detida dos elementos probatórios coligidos aos autos evidencia que a parte autora, de fato, foi induzida a celebrar contrato de cartão de crédito consignado quando, na realidade, almejava contratar empréstimo consignado tradicional.

Analisando os contratos efetivamente juntados aos autos, identificados como "
DADOS PESSOAIS ANEXO I
" (ids. 280048891 e 280048892), constato que estes não demonstram com clareza a modalidade contratual pactuada, tampouco fornecem informações adequadas sobre as características específicas, riscos e consequências da operação. Tais documentos apresentam apenas dados cadastrais do consumidor e informações genéricas sobre a "
Proposta Financeira
", mencionando "
CONTRATO: 479916
" e "
CONTRATO: 481014
", com "
VALOR FINAL
", "
PARCELA
" e "
PRAZO
", sem qualquer detalhamento claro sobre a natureza da operação.

Os documentos apresentam seção de "
INFORMAÇÕES GERAIS
" com cláusulas padronizadas e genéricas, mas não esclarecem adequadamente tratar-se de cartão de crédito consignado, suas peculiaridades operacionais e sua distinção em relação ao empréstimo consignado tradicional. A expressão "
cartão de crédito consignado
" não é destacada ou explicada de forma clara e precisa no contexto do contrato, impossibilitando a compreensão inequívoca pelo consumidor acerca da real natureza do negócio jurídico celebrado.

Ademais, os documentos contêm autorizações para descontos em folha de pagamento e débito em conta corrente, sem especificar a natureza dos descontos ou esclarecer que os valores descontados se referem apenas ao pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito, o que não amortiza efetivamente o saldo devedor principal.

Apesar de alegado pelo apelante, não há nos autos comprovação da efetiva utilização do cartão de crédito para compras ou outras operações típicas desta modalidade, evidenciando que a operação, na prática, se assemelhou a um empréstimo consignado tradicional, com a transferência de valores diretamente à conta do consumidor.

Desse modo, a conduta da instituição financeira, ao não propiciar informações claras e adequadas sobre a natureza e características do produto contratado, ofendeu o princípio da transparência e o dever de informação, insculpidos nos arts. 4º, caput, 6º, III, e 46, todos do CDC, configurando manifesta vulneração à boa-fé objetiva e ao dever de cooperação que devem nortear os contratos.

A concepção moderna de boa-fé contratual, desenvolvida a partir do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e da função social do contrato (art. 421, CC), exige dos contratantes comportamento pautado pela lealdade e cooperação, de modo a assegurar que a autodeterminação negocial seja exercida com pleno discernimento sobre o conteúdo e efeitos da avença.

No caso em análise, a Instituição recorrente, valendo-se de sua posição de superioridade técnica e informacional, propiciou ao consumidor contrato diverso daquele efetivamente desejado, induzindo-o à celebração de negócio jurídico manifestamente oneroso, cujas taxas de juros são notoriamente superiores às praticadas em empréstimos consignados.

Em casos similares, este egrégio Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que, havendo evidências de que o consumidor pretendia obter empréstimo consignado tradicional, é cabível a conversão da modalidade contratual, aplicando-se as taxas de juros próprias daquela modalidade, conforme se extrai dos seguintes julgados:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDUÇÃO EM ERRO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL.
TAXA DE JUROS. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Nos termos do CDC, a instituição financeira tem responsabilidade objetiva e o dever de informação.
4. Ausência de prova documental da efetiva emissão, recebimento ou uso do cartão pelo consumidor, o que caracteriza vício de consentimento. 5. Conversão do contrato para empréstimo consignado com incidência de taxa de juros média de mercado, conforme a Súmula 530 do STJ.
6. Devolução dos valores pagos em excesso na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira. 7. Inexistência de dano moral in re ipsa, ausente negativação indevida ou constrangimento adicional. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento: “A ausência de previsão da taxa de juros no contrato autoriza a fixação pela taxa média indicada pelo BACEN, conforme previsão da Súmula 530 do STJ, e devolução simples dos valores indevidamente cobrados, salvo prova de má-fé da instituição financeira. O simples vício de consentimento não enseja dano moral, salvo situação excepcional devidamente comprovada.” (...) (TJMT, 1003247-19.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
– PRINTS DE TELA SISTÊMICA –
NÃO COMPROVAÇÃO – CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe”. (TJMT, 1010741-10.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO
EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.
Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.
Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor”. (TJMT, 1046534-15.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 12/02/2021 - destaquei).

No caso concreto, a análise dos documentos efetivamente juntados aos autos revela que a instituição financeira não cumpriu adequadamente seu dever de informação, deixando de esclarecer ao consumidor, de forma clara e precisa, a natureza e as características específicas da operação de cartão de crédito consignado, induzindo-o a erro quanto à modalidade contratual.

Assim, atentando aos princípios da função social do contrato (art. 421, CC) e da conservação dos negócios jurídicos (art. 170, CC), a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado afigura-se como medida adequada e proporcional para restabelecer o equilíbrio contratual, preservando tanto o capital efetivamente emprestado quanto a legítima remuneração da instituição financeira, sem onerar excessivamente qualquer das partes. Quanto à restituição dos valores pagos em excesso, também deve ser mantida a determinação de restituição na forma simples, eis que não evidenciada má-fé da instituição financeira que justificasse a dobra prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Portanto, mostra-se irretocável a sentença recorrida que, atenta à realidade fática subjacente à relação contratual e aos princípios norteadores do Código de Defesa do Consumidor, determinou a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado e a consequente restituição dos valores pagos indevidamente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento) em desfavor da apelante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025